Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720807-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DE PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA EM CELULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. ATO PRECLUSO. PREJUDICIAL AO MÉRITO. COISA JULGADA. REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Autorizada e legal a apreensão do celular do réu quando no mandado de busca e apreensão havia o comando para que fosse franqueado o acesso às residências dos réus e apreendidas as provas da infração, a incluir o celular do acusado. O conhecimento do conteúdo do aparelho decorreu de decisão fundamentada que deferiu a quebra de sigilo dos dados telemáticos, não havendo interceptação do fluxo de comunicação ou espelhamento das conversas entabuladas no WhatsApp. 2. O momento adequado para indicação de rol de testemunhas é quando da apresentação da defesa prévia, após o que ocorre a preclusão. Ademais, a Defesa não apresentou justificativa para que a testemunha extemporânea fosse ouvida como testemunha do Juízo. 3. Para que haja reconhecimento da coisa julgada, é necessário que duas ou mais ações versem sobre os mesmos fatos, o que não ocorreu na espécie. 4. As provas são suficientes para manter a condenação dos réus por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. As conversas extraídas do celular periciado, por considerável lapso temporal, somado ao restante das provas, revelaram as tratativas entre os corréus para o comércio proscrito de drogas e a captação e venda a varejo dos mais diversos entorpecentes. 5. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade e prejudicial ao mérito rejeitadas. Apelos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que o mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência não contemplou autorização de quebra do sigilo dos dados telefônicos, limitando-se à apreensão dos instrumentos. Argumenta, ainda, que os agentes policiais acessaram os referidos dados no próprio local e que a decisão que deferiu a quebra de sigilo foi proferida muitos dias depois, de maneira tardia, portanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso, porque a conclusão colegiada, no que tange à matéria recorrida, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) no mandado de busca e apreensão havia o comando para que fosse franqueado o acesso às residências de ambos os réus e ‘apreendidos instrumentos e coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, de armas e munições, de objetos necessários à prova da infração e de qualquer elemento relacionado à Investigação no 179/2021 da 20a DP’ (ID 33788570). Logo, totalmente autorizada e legal a apreensão do celular do réu (ID 33788568). Sobre o acesso ao conteúdo do telefone móvel, o próprio acusado, quando de interrogatório, asseverou que desbloqueou seu celular para que eles pudessem ter acesso e não mencionou qualquer tipo de coerção praticada pelos policiais. As imagens constantes dos relatórios policiais não foram oriundas da devassa do celular de IAGO, mas foram apresentadas por denúncia anônima que apresentava algumas imagens das redes sociais dele, comercializando droga, mencionando inclusive quantidade e valores, como será melhor tratado adiante. Ademais, o acesso às mensagens e aos dados contidos no celular do recorrente não se deu por meio de interceptação, com o que se equivoca a Defesa. Não houve interferência no fluxo de comunicação, muito menos espelhamento das conversas entabuladas no WhatsApp. O conteúdo do aparelho somente foi periciado, mediante a quebra do sigilo dos dados telemáticos, após decisão fundamentada que deferiu o pedido de acesso de dados, e determinou a remessa do equipamento ao Instituto de Criminalística, para confecção do respectivo laudo (ID 33788660)” (ID. 38207542). Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1366944 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21/10/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1389401 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 08/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029